Tribunal: TJMT
Processo: 1007109-65.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007109-65.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (ADVOGADO), JOSADABE CHAVES CAETANO - CPF: 030.191.821-07 (IMPETRANTE), DANIEL SILVESTRE DA SILVA - CPF: 020.528.441-80 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LAYSA VIEIRA OLIVEIRA - CPF: 034.217.581-58 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JOSADABE CHAVES CAETANO
PACIENTE: DANIEL SILVESTRE DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE LESÃO CORPORAL - PRISÃO PREVENTIVA - FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO – REINCIDENTE - SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Mantém-se a prisão preventiva do paciente, quando da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública considerando a gravidade dos fatos e o fundado risco de reiteração criminosa, razão pela qual é de se concluir que há lastro de legitimidade à manutenção da medida extrema.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007109-65.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: JOSADABE CHAVES CAETANO
PACIENTE: DANIEL SILVESTRE DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado em favor de
Daniel Silvestre da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de lesão corporal no ambiente doméstico.

Em suas razões, alega que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além da ausência de fundamentação idônea, pois o Juízo singular fez afirmação genérica e abstrata sobre a gravidade do crime, aduz, ainda, que o histórico criminal do paciente não se revela expressivo, ao menos no sentido de justificar a necessidade de segregação cautelar.

Pugnou, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo-se o alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade mediante a imposição de medidas cautelares menos onerosas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, (ID. 163688154).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. (164659691)

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 165240182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JOSADABE CHAVES CAETANO
PACIENTE: DANIEL SILVESTRE DA SILVA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Constrói o impetrante sua fundamentação na ausência de justa causa para a segregação cautelar, sustentando ausência das hipóteses autorizativas da prisão preventiva, notadamente pela ausência de
periculum libertatis
.

A teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, evidencia-se que o paciente teve a prisão decretada em
24/03/2023,
e posteriormente, fora denunciado pela prática, em tese, do crime de lesão corporal no ambiente doméstico,

consoante narra a inicial acusatória, in verbis
:

“ (...)

Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial que, no dia 24 de março de 2023, na Rua Colômbia, 140, Salto do Céu/MT, por volta das 21hs, Daniel Silvestre da Silva, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal da vítima Laysa Vieira Oliveira, causando-lhe as lesões que estão descritas no auto de exame de corpo de delito - Num. 114167753 - Pág. 3/6.

Vale dizer que este fato foi gerado em razão de condição de sexo feminino, já que o crime envolveu violência doméstica e familiar (art. 121, §2o-A, I do CP c/c 129, §13 do CP).

Além disto, o crime foi cometido por motivo fútil, relacionado a discussões por motivos de somenos importância ocorrida entre o casal.

DA DESCRIÇÃO PORMENORIZADA DOS FATOS.

Ressai que no dia supramencionado o denunciado estava ingerindo bebida alcoólica durante o dia, quando a vítima chegou e foram na casa de um colega do casal. Horas depois, a vítima chamou o denunciado para ir embora, tendo ele se negado a ir e dito que não era para Laysa ir embora sozinha.

Ato contínuo, a vítima foi para sua residência e aproximadamente uma hora depois o denunciado chegou carregado por “Laurinho”, começando a questionar a vítima por tê-lo deixado sozinho e diante disso, começaram uma discussão.

No decorrer, a situação começou a ficar exaltada, momento em que o denunciado avançou contra a vítima, que estava sentada no sofá e tentou enforcá-la. No mesmo instante, a vítima revidou as agressões, empurrando o denunciado contra a parede e saiu correndo para a rua. O denunciado foi atrás da vítima e a agrediu novamente, ocasionado uma queda e lesões na testa, pescoço e perna esquerda de Laysa.

A prova da materialidade dos delitos imputados ao denunciado encontram-se comprovados pelo Inquérito Policial, Relatório de Investigação, termo de declarações das testemunhas e vítima, relatório fotográfico de lesões (Num. 114167751 - Pág. 1/8), auto de exame de corpo de delito (Num. 114167753 - Pág. 3/6).

Os indícios de autoria são indiscutíveis diante da prova testemunhal carreadas no caderno investigatório. Assim agindo, praticou o denunciado Daniel Silvestre da Silva, o delito previsto no art. 129, §13 do Código Penal (...)”

Ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo
a quo
, concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade – extraídos do auto de prisão em flagrante – e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Quanto à ordem pública, ponderou que esta estaria abalada ante a reiteração delitiva do paciente, bem como sua liberdade coloca em risco a integridade física e psicológica da vítima, pois é extremamente agressivo
,
consoante fragmento da decisão:

“ (...)
Vistos EM PLANTÃO.

1.
Trata-se de Comunicação de Prisão em Flagrante promovida pela Autoridade Policial, acompanhado do Auto respectivo e Nota de Culpa, constando
DANIEL SILVESTRE DA SILVA,
autuado no dia 25/08/2021 pela prática, em tese, do crime previsto no
Art. 7o da LEI No 11.340/2006 e Art. 129 - §13o da DECRETO LEI No 2.848/40
.

2
. Pois bem. Não resta dúvida quanto à legalidade da prisão do indiciado, já que o auto de prisão em flagrante delito e demais atos foram realizados em conformidade com o disposto no Capítulo II, do Título IX, do Livro I, do Código de Processo Penal, não visualizando a presença de quaisquer vícios formais e materiais que possam macular o presente feito. Presentes todos os pressupostos contidos nos arts. 301 e seguintes do Código de Processo Penal,
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante apresentado,
sendo inadequada a liberdade provisória mediante fiança ou outras cautelas (art. 319 do CPP), pois presentes motivos de decreto da prisão preventiva
(art. 312 do CPP). Explico.

3
. A prisão provisória deve ser sempre a ultima ratio. O comum, o normal, o trivial é que o acusado responda ao processo em liberdade, devendo ser segregado somente excepcionalmente.

4.
Todavia, para este encarceramento excepcional, a doutrina indica dois pressupostos, quais sejam: o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. Aquele pressuposto estará presente quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Já o perigo da liberdade do acusado estará representado pelas hipóteses previstas no artigo 312, do Código de Processo Penal, ou seja, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

5.
Em outras palavras, é indispensável o preenchimento dos dois requisitos (“fumaça do bom direito” e “perigo da demora”) para a decretação da prisão provisória, pois é o conjunto deles que fornecem o suporte fático-jurídico para a confirmação da custódia cautelar do acusado.

(...)

8.
No caso em apreço, ao menos num exame superficial das peças que acompanharam a presente comunicação, resta patente, evidente e imprimida a materialidade e os indícios suficientes de autoria do delito, isto é, o “fumus comissi delicti”.

9.
Corrobora tal conclusão os depoimentos das testemunhas ALEX DE SOUZA FERREIRA, MAURIZON GOMES DOS SANTOS e da vítima LAYSA VIEIRA OLIVEIRA, as quais foram categóricas em afirmar, em fase inquisitorial, a ocorrência dos fatos na data de 25/03/2023, e apontar o incriminado como autor do delito perpetrado

10.
Assim, manifestou-se a vítima LAYSA VIEIRA OLIVEIRA na delegacia: “Que convive com o suspeito Daniel Silvestre da Silva, por aproximadamente 06 (seis) meses, sendo que deste relacionamento não tiveram filhos. Que segundo a declarante, durante quase todo este período o relacionamento entre ambos sempre foi harmonioso. Todavia, há cerca de 01 (um) mês, o relacionamento do casal se encontra estremecido, por conta de várias discussões, motivadas sempre por causa do alcoolismo de DANIEL. Indagada sobre os fatos que culminaram com a prisão de DANIEL nesta data, a declarante relatou que chegou do trabalho, por volta das 10h30min e já encontrou DANIEL bebendo na residência de um colega do casal, e por lá permaneceram até as 15h00min. Que após este período, a declarante relata que ambos se dirigiram para a residência de LAURINHO, colega do casal, ficando por lá até as 19h00min. Que após este período. A declarante chamou DANIEL para irem embora e este se recusou a sair daquele local. Que diante da recusa de DANIEL, LAYSA lhe respondeu que iria embora sozinha, mesmo DANIEL lhe dizendo para não ir. Que após, essa conversa, LAYSA se retirou do local e foi para sua casa. Que passado aproximadamente 01 (uma) hora, DANIEL chegou em casa, carregado por LAURINHO, com os ânimos extremamente exaltados, questionando a vítima sobre esta ter ido embora pra casa e o deixado na casa de LAURINHO. Que segundo a declarante, após tais questionamentos, ambos começaram a discutir e, ao passar do tempo, a discussão foi ficando acalorada, até o momento em que DANIEL avançou contra a vítima, que estava sentada no sofá da sala e tentou lhe enforcar. Que neste momento a declarante revidou as agressões, empurrando DANIEL contra a parede e saiu correndo para a rua, sendo que DANIEL foi atrás da declarante e, a atacou novamente, ocasionando sua queda e algumas lesões em sua testa, pescoço e perna esquerda. Que devido a luta corporal entre a vítima e o suspeito, para esta tentar se desvencilhar das agressões, a vítima relata que DANIEL também caiu e sofreu algumas lesões nas costas e supercílio direito. A vítima relata ainda que, apesar dos fatos ocorridos hoje, esta é a primeira vez que DANIEL lhe agrediu. Que diante dos acontecimentos e, cansada da vida de alcoolismo de DANIEL, a vítima relata que não quer mais conviver com DANIEL (...)”

11.
Assim, sem mais delongas, acerca da materialidade e da autoria delitiva, estas restaram comprovadas de forma incontroversa nos autos, ao menos em uma análise perfunctória.

12.
Quanto ao último requisito, qual seja, “periculum in mora libertatis”, este também restou perfeitamente caracterizado, ao menos num primeiro e inicial exame -
para garantir a ordem pública
, consoante a seguir explanado.

13.
Verifico que o perigo de sua liberdade representa ameaça à ordem pública, vez que
solto poderá causar mal maior à vítima, motivo pelo qual coloca em risco sua integridade física e psicológica, isto porque o mesmo é, a princípio e em uma análise rasa, extremamente agressivo.

14.
Sem prejuízo do encimado, verifico que o acusado
tem executivo de pena
em trâmite pela Vara única de Rio Branco
de código n. 0004564-50.2016.8.11.0011
.

15.
Ressalto que a prisão é necessária para evitar que em outro momento de agressividade o indiciado repita o mesmo ato criminoso.

16.
Enfim, a prisão cautelar servirá então para garantir as hipóteses descritas acima, emergindo, daí, o preenchimento do “periculum in mora libertatis”, relativo a imperiosidade da decretação de sua constrição preventiva.

17.
Diante desse quadro, também fica claro que as medidas cautelares, alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP), não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade do fato praticado.

18.
Com essas considerações e fundamento,
INDEFIRO
o pedido de liberdade provisória e, em consonância dom a cota ministerial,
CONVERTO
a prisão em flagrante em prisão preventiva do autuado
DANIEL SILVESTRE DA SILVA
(...)”

Quanto aos fundamentos autorizadores da constrição processual, imperioso reconhecer que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, isso porque a decisão aponta
possível contumácia delitiva
, na medida em que o paciente
é reincidente, por crimes violentos, já que possui executivo de pena em tramite sob o cód. 0004564-50.2016.8.11.0011, além de possuir diversos registros criminais em andamento.

Ademais, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, constata que o paciente teve o regime semiaberto, suspenso, e por consequência foi regredido para o regime fechado cautelarmente.

Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelo registro de crime anterior, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública
como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.

Registra-se, ainda, a gravidade concreta do fato, uma vez que o paciente, “
avançou contra a vítima, que estava sentada no sofá e tentou enforcá-la. No mesmo instante, a vítima revidou as agressões, empurrando o denunciado contra a parede e saiu correndo para a rua. O denunciado foi atrás da vítima e a agrediu novamente, ocasionado uma queda e lesões na testa, pescoço e perna esquerda.

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Dessa forma, presentes os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por este tribunal.

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023